Tribunal: TJMT
Processo: 0012198-04.2016.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012198-04.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALISON PEREIRA DA CRUZ (APELADO), THIAGO ROBERTO TANAKA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL MATEUS RONDON CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEJANDRO GARCIA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIOS GONÇALVES SERAFIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.
RECURSO DO RÉU
. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO COMPROVADA.
RECURSO MINISTERIAL.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRÂNSITADA EM JULGADO CARACTERIZADORA DE REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, §2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput,
do Código Penal), à pena total de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
pena para o delito de corrupção de menores dosada em 1 (um) ano de reclusão;
(ii)
publicação da sentença condenatória em
02/07/2019;
(iii)
crime cometido com adolescentes, mediante grave ameaça exercida com simulacro de fogo;
(iv)
depoimentos da vítima e de um dos adolescentes que apontam o réu como o responsável pela grave ameaça;
(v)
ausência de condenação transitada em julgado configuradora de reincidência.

3.1. Requerimentos do recurso do réu:
(i)
extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores;
(ii)
reconhecimento da participação de menor importância.

3.2. Requerimento do recurso ministerial: imposição de regime prisional mais grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores;
(ii)
analisar se o réu teve participação de menor importância no roubo majorado;
(iii)
examinar a possibilidade de fixação de regime prisional mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Verificado o transcurso de prazo superior a 4 anos desde o último marco interruptivo da prescrição, representado pela publicação da sentença condenatória pelo crime de corrupção de menores, cuja pena foi fixada em 1 ano de reclusão, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente.

6. Não há falar em participação de menor importância, haja vista que as provas dos autos são capazes de evidenciar que o réu atuou junto dos adolescentes com união de desígnios e divisão de tarefas, configurando verdadeira coautoria, a impedir a aplicação da causa de diminuição prevista no §1º do artigo 29 do Código Penal.

7. A inexistência de condenação transitada em julgado configuradora de reincidência impossibilita a adoção do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo do réu parcialmente provido. Apelo ministerial desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 157, §2º, II, 70, 29, §1º, 110, §1º, 109, V, 119 116; Lei n. 8.069/90, artigo 244-B.
caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n.
1026933-69.2021.8.11.0003
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela Defensoria Pública em favor do acusado
Walison Pereira da Cruz
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0012198-04.2016.8.11.0042, que condenou o primeiro pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, §2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90), em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), à pena total de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
acrescida do pagamento de 13 (treze) dias-multa (id. 205200731 - Pág. 51/73).

Nas
razões recursais
, o réu, em sede de prejudicial de mérito, pugna pela extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores, em razão da prescrição. No mérito, requer seja aplicada causa de diminuição prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, ao argumento de sua participação foi de menor importância (id. 256208770).

Já o Ministério Público, em suas
razões recursais
, postula a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, tendo em vista que o réu seria reincidente à época da condenação (id. 205200737 - Pág. 1/5).

Em sede de
contrarrazões
, ambos se manifestaram pela rejeição do recurso adverso (id. 210081185 e 256208772).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo do réu, sem se manifestar a respeito da prescrição do crime de corrupção de menores, e pelo
provimento
do recurso ministerial (id. 210829186 e 267876291).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Walison Pereira da Cruz
foi denunciado pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, §2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90), ambos em concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 29 de abril de 2014, por volta das 23:00 horas, na rua Alma de Gato, quadra 53, n. 19, bairro CPA IV, 1ª Etapa, nesta Capital, o denunciado Walison, em unidade de desígnios com os menores infratores Alejandro Garcia Santos (16 anos), Samuel Mateus Rondon Carvalho (16 anos), Marcos Vinicius Gonçalves Serafim (15 anos), e outro individuo identificado apenas como ‘Gordinho’, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca Motorola G, 01 (uma) aliança, 01 (um) veículo automotor VW/Gol, 14.0, cor branca, avaliado ás fls. 36 em R$ 26.428,00 (vinte e seis mil quatrocentos e vinte e oito reais) pertencentes à vítima Thiago Roberto Tanaka.

Sobressai aos autos que no dia e hora dos fatos, o denunciado juntamente com os menores infratores abordaram a vítima, e sob violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, renderam-na e exigiram que entrasse no veículo supracitado e dirigisse-o rumo à ponte de ferro.

Ato contínuo, o denunciado juntamente aos menores infratores, subtraíram uma aliança e o aparelho celular da vítima, deixando-a no Bairro Três Barras, nesta urbe.

Em declarações às fls. 11/12, o menor infrator Marcos Vinicius Gonçalves Serafim, afirmou que juntamente com Alejandro anunciaram o assalto, e que este portava uma pistola ‘falsa’. Ressalta que o aparelho telefônico e a aliança ficaram em poder do ‘gordinho’, o qual ficou na feira do bairro CPA.

Insta salientar que o denunciado e o menor infrator Samuel foram reconhecidos pela vítima às fls. 38.

Não se pode olvidar que o denunciado, ao cometer os crimes de roubo contra a vítima na companhia de três adolescentes, contribuiu sobremaneira para suas corrupções, e seno o crime previsto no artigo 244-B, formal, á luz da súmula 500 do STJ, encontra-se incurso nas sanções do dispositivo em testilha.

A materialidade comprova-se mediante termo de apreensão às fls. 13, no boletim de ocorrência n. 2015.121735 às fls. 23/26, termo de apreensão ás fls. 21, termo de entrega ás fls. 34, termo de declaração da vítima às fls. 05/06, bem como as declarações do policial que atendeu a ocorrências ás fls. 50. [...]”
(id. 205200730 - Pág. 5/7).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo
a quo
condenou o réu nos termos da denúncia à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, acrescida do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Contra a sentença, se insurge tanto o acusado quanto o Ministério Público, cujas teses delineadas serão adiante analisadas.

1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

1.1. Prescrição superveniente

A defesa do acusado discorre que, em relação ao crime de corrupção de menores, operou-se a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade superveniente.

Com razão.

De acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no artigo 109 do mesmo Diploma legal.

A respeito disso, inobstante a interposição de apelação pelo
Parquet,
é certo que as razões recursais impugnam tão somente o regime de pena aplicado, de maneira que a pena aplicada não pode ser alterada.

Ademais, conforme estabelece o artigo 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Na espécie, a pena privativa de liberdade para o delito de corrupção de menores foi dosada em
1 (um) ano de reclusão,
a qual prescreve em
4 (quatro) anos
, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

Diante disso, transcorreu tempo suficiente para a ocorrência da prescrição, haja vista que o último marco interruptivo do prazo foi a publicação da sentença condenatória em
02 de julho de 2019
(id. 205200731 - Pág. 73).

Ainda, não se observa qualquer causa suspensiva do prazo prescricional (artigo 116 do Código Penal).

Desse modo, encontra-se materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, em virtude do decurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos após a publicação da sentença condenatória cuja pena transitou em julgado para a acusação, suficiente para extinguir a punibilidade de ambos os crimes pelos quais o apelante fora condenado.

Por conseguinte, de rigor o acolhimento da prejudicial de mérito arguida, a fim de
declarar
extinta a punibilidade do apelante
Walison Pereira da Cruz
pela prática do delito de corrupção de menores (artigo 244-B,
caput,
do Código Penal).

Em razão da extinção da punibilidade, necessário o redimensionamento da pena para o quantitativo de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

e 13 (treze) dias-multa
, afastando-se a fração de 1/4 (um quarto) decorrente do concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal).

2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

2.1. Prova da minorante

O acusado sustenta que as provas dos autos demonstram que, na prática delitiva do roubo majorado, sua conduta se restringiu a dirigir o veículo e que não teria aderido à conduta nuclear de subtração, a qual já havia sido praticada pelos adolescentes.

Assim, argumenta que
“foi atender ao pedido do colega para dirigir um veículo, desconhecia que ocorrera um crime de roubo, não tendo participado de quaisquer dos atos de execução para a prática delitiva”.

Com base nisso, postula a aplicação, na terceira fase da dosimetria, da causa de diminuição prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, consistente no reconhecimento de menor importância.

No entanto, a pretensão não procede.

A respeito do tema, o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete leciona que
“a participação de menor importância só pode ser a colaboração secundária, dispensável, que, embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime. Não deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena quando o agente participou da idealização do crime, forneceu instrumento indispensável à prática do ilícito etc”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal - Parte Geral - Vol.1. 35. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 243).

Na espécie, a tese de participação de menor importância encontra esteio apenas no interrogatório do réu, que não resiste aos demais elementos probatórios constantes nos autos.

A vítima
Thiago Roberto Tanaka
, em juízo, declarou que foi abordado por 4 (quatro) pessoas, o que demonstra que todos os autores do fato percorreram o
iter criminis
em sua integralidade (id. 205200733).

Em juízo, o adolescente em conflito com a lei
Samuel Mateus Rondon Carvalho
afirmou que o acusado era o responsável por comandar a empreitada delitiva, especialmente em razão de portar o simulacro de arma de fogo utilizado para exercer a grave ameaça (id. 205200733).

Desta feita, as provas dos autos são capazes de evidenciar a união de desígnios e divisão de tarefas entre os autores do fato, configurando verdadeira coautoria entre os agentes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício preceitua:

“[...] Constatada a existência de conjugação de vontades entre os apelantes, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de ambos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no §1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância). [...]”
(TJMT, ApCri n. 1026933-69.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

Portanto, se as provas dos autos não demonstram que a participação do réu se restringiu a tarefas secundárias, não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no §1º do artigo 29 do Código Penal, motivo pelo qual improcede o pleito defensivo.

3. DAS PENAS

3.1. Regime prisional

O Ministério Público pretende a fixação de regime prisional mais gravoso, uma vez que o réu ostenta condenações transitadas em julgado caracterizadoras de reincidência, o que permite a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Contudo, o pleito ministerial não prospera.

Isso porque, os únicos fatos anteriores ao crime apurado nesta ação penal foram julgados nas ações penais de n. 0009613-81.2013.8.11.0042 e 0008170-84.2014.8.11.0002. Todavia, estas condenações não podem caracterizar reincidência, uma vez que não haviam transitado em julgado à época da prática delitiva da presente ação penal.

A propósito, a despeito do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o Juízo
a quo,
na sentença, desde já consignou que
“muito embora os antecedentes criminais [...] observa-se que o trânsito em julgado delas ocorreu em data posterior à prática do crime, ora em testilha”
(id. 205200731 - Pág. 68).

Logo, diante da ausência de condenação caracterizadora da reincidência na ficha de antecedentes criminais do réu (id. 205200731 - Pág. 29), não há fundamento para o agravamento do regime prisional, a ensejar a improcedência do pleito recursal ministerial.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Walison Pereira da Cruz,
apenas para
declarar extinta a punibilidade
do crime de corrupção de menores (artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90), e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

Como consequência da extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores, redimensiona-se a pena para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

e 13 (treze) dias-multa,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025